Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.

I – O recurso de apelação não admite alegações ou juntada de documentação nova que deveria ter sido apresentada em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC, porque configura inovação recursal.

II – Agravante que não atendeu ao princípio da dialeticidade.

III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV – Agravo interno desprovido.